Tribunal: STF
Processo: HC 220832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO SIMPLES. CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA N. 695. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2022, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Jonathan Cliper Juliani, contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 760.727/ES.



    O caso 



    2. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Viana/ES, na Ação Penal n. 0000170-90.2018.8.08.0050, condenou o paciente, em 30.9.2019, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, na forma da Lei n. 11.340/2006 (vias de fato, no contexto de relação doméstica):



    “A denúncia atribuiu ao réu a contravenção penal de vias de fato, no âmbito da Lei 11.340/06, que assim dispõe: 



    Praticar vias de fato contra alguém: Art. 21 – Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime. 



    A materialidade restou demonstrada através do Boletim de Ocorrência de fls. 07/09. 



    No que concerne a autoria, verifico que o acusado JONATHAN CLIPER JULIANI, ao ser interrogado, assim se manifestou: 



    ‘(...) que a denúncia é verdadeira; que falou alguma coisa com a vítima e não gostou; que deu um tapa no rosto da vítima; que confessou a prática delituosa na delegacia; que atualmente convive em harmonia e na mesma residência com a vítima; que não tem conhecimento da existência de medidas protetivas; que perguntado sobre o segundo desentendimento entre o casal, respondeu que ocorreu, mas somente com palavras; que não é usuário de drogas; que se arrepende do que fez. (...). 



    Ao ser ouvida em Juízo, a vítima GLÓRIA ALVES DAVEL informou – fls. 65: 



    ‘(...) que no dia dos fatos houve uma discussão por causa de ciúmes da parte do acusado; que o acusado havia feito uso de bebida alcoólica no dia dos fatos; que o acusado se alterou com a depoente; que uma pessoa da vizinhança acionou a polícia militar; que o acusado lhe deu um tapa no rosto e lhe xingou de vagabunda; que perguntada sobre as lesões sofridas, respondeu que recebeu um tapa, que deixou seu rosto vermelho, e posteriormente sumiu; que atualmente convive em harmonia com o acusado e não aconteceram novas agressões. (...). 



    Diante dos depoimentos constantes dos autos, vê-se que a contravenção penal de vias de fato se realizou em sua inteireza, uma vez que o acusado, em um desentendimento ocasionado por ciúmes, desferiu um tapa no rosto da vítima. Importa salientar que a palavra da vítima, detalhada e coerente, assume especial relevância na motivação do julgador, nos crimes de violência doméstica praticados, na maioria dos casos, na clandestinidade, especialmente quando harmoniosa às demais provas dos autos.



    (...)



    Desta forma, deve ser o réu responsabilizado, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, uma vez que foi alcançada a certeza da materialidade e da autoria delituosa. 



    DISPOSITIVO: 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida na inicial e CONDENO JONATHAN CLIPER JULIANI, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06. Passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República. 



    Partindo do mínimo legal, ou seja, 15 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, passo a analisar as circunstâncias: 



    A CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, o que torna a conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar; seus ANTECEDENTES são maculados (conforme fls. 31/32), contudo não serão considerados nesta fase para evitar bis in idem com a aplicação da circunstância agravante da reincidência; inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO e as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; as CONSEQUÊNCIAS extrapenais são próprias do tipo, sendo que na atualidade o casal convive harmoniosamente; a VÍTIMA com seu comportamento em nada contribuiu para o cometimento do crime; a SITUAÇÃO ECONÔMICA do réu não é boa. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES. 



    Ainda que presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena base foi imposta em seu patamar mínimo. 



    Considerando a incidência da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, comprovada através do Relatório de Informações Completas da Pessoa – SIEP (fls. 31/32) agravo a pena privativa de liberdade em 5 (cinco) dias, tornando-a definitiva em 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES. 



    A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, conforme disposto no artigo 6º e 7º do Decreto-Lei 3.688/41, e justifico a aplicação do regime mais gravoso pelo fato de o réu ser reincidente em práticas criminosas, por vedação expressa do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (…) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto” (fls. 1-5, e-doc. 5).



    3. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo conheceu do recurso e a ele deu parcial provimento para “redimensionar a pena aplicada ao recorrente em razão da compensação da atenuante a confissão espontânea com a agravante da reincidência”, fixando a pena definitiva em quinze dias de prisão simples, em regime semiaberto:



    “Não contestadas materialidade e autoria delitivas, a apreciação do presente se restringe ao arrazoado pelo apelante. 



    Inicialmente, insurge-se o douto causídico contra a segunda fase da dosimetria da pena, requerendo em favor do acusado a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sustentando, em síntese, que a referida circunstância judicial foi utilizada para o convencimento do douto Magistrado por ocasião da prolação da sentença guerreada. 



    Analisando os autos, nota-se que, o MM. Juiz sentenciante reconheceu tanto a atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal, quanto a agravante da reincidência, presente no artigo 61, I, do Código Penal. 



    Contudo, o Magistrado de 1ª instância deixou de aplicar a referida atenuante, sob o argumento de que a pena-base foi imposta em seu patamar mínimo e agravou a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) dias, em razão da agravante, o que motivou a defesa a recorrer e pleitear a compensação das aludidas circunstâncias. 



    Sobre o tema, destaco que, conforme pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, é entendimento assente nos Tribunais Pátrios que a atenuante de confissão espontânea, e a agravante da reincidência, devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes. Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema: 



    (...)



    Assim, diante da constatação de que não houve negativa dos fatos, tendo o apelante reconhecido a autoria e sua conduta criminosa, não resta dúvida de que tal comportamento deve ser percebido como confissão espontânea, sendo imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com a consequente compensação com a agravante da reincidência. 



    Em vista disso, procedo à dita compensação, mantendo a pena pena-base aplicada em seu mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, tornando-a definitiva, por inexistirem outras circunstâncias, causas de diminuição ou aumento de pena (art. 68, CP). 



    Preservo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, face a reincidência do réu. 



    Mantenho todos os demais termos da sentença penal condenatória” (e-doc. 6). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, dele não conheceu. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao recurso. 



      Esta é a ementa do ato apontado como coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. SÚMULA 269/STJ. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apesar de a pena ser inferior a 4 anos de reclusão e de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, a reincidência obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, devendo o réu começar a cumprir sua reprimenda no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’, do CP e do entendimento da Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 8).



    5. No presente habeas corpus a impetrante alega que, “considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, não se pode admitir que, para curto período de pena a ser cumprida, seja exigido o cumprimento de toda formalidade de encaminhamento do paciente a estabelecimento de pena para o semiaberto, sobretudo a considerar que o tempo a cumprir para a progressão ao regime aberto seria menor do que aquele que demandaria ao Judiciário o trâmite do processo para a análise da progressão de regime” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “o crime pelo qual o paciente foi considerado reincidente é datado de 2010, representado pela ação penal 0003445-28.2010.8.08.0050 e cuja pena, de 04 anos e 02 meses, já houve cumprimento, o que reforça, ainda mais, a possibilidade de se estabelecer regime diverso daquele previsto na decisão recorrida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. em sede de liminar, para que o Eminente Ministro Relator determine a imediata suspensão da execução até o final julgamento do writ, com consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, ao final; 



    2. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo com o consequente reconhecimento do regime inicial aberto ao paciente. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    3. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; 



    4. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; 



    5. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral” 
(fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual o paciente fora condenado transitou em julgado em 14.12.2020, antes, portanto, da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 4.10.2022. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se a superação desse óbice jurisprudencial em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de quinze dias de prisão simples, em regime semiaberto.



    Conforme relatório Infopen (e-doc. 4), o condenado ingressou na unidade prisional “CTV – Centro de Triagem de Viana” em 18.9.2022, após cumprimento do mandado de prisão expedido em 8.9.2022.



    Pelo andamento processual da Ação Penal n. 0000170-90.2018.8.08.0050, foi realizada audiência de custódia em 20.9.2022, ocasião na qual o juízo de primeira instância proferiu: “diante do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do condenado, expeça-se, de imediato, a competente Guia de Execução Definitiva, encaminhando-a a Vara das Execuções Penais” (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo). 



    Das informações acima, infere-se que a presente impetração ocorreu posteriormente ao cumprimento da pena objeto deste habeas corpus, incidindo, na espécie, o enunciado na Súmula n. 695 deste Supremo Tribunal, na qual se estabelece que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Súmula nº 695/STF. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 695/STF. 1. Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 155.976, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2021 ).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PAGAMENTO DE MULTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos da Súmula 695/STF, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. SÚMULA 695/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da declaração de extinção da punibilidade, não se revela risco imediato ou iminente ao direito de locomoção, aspecto a impedir o enfrentamento da impetração. Incide, na espécie, a Súmula 695/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.733-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2017).



    10. Ademais, apesar de a pena aplicada permitir, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento, as diretrizes do art. 33 do Código Penal conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em especial pela reincidência do paciente e pelas específicas circunstâncias do caso.



    Nesse contexto, não se comprovou a alegada ausência de motivação idônea para a fixação do regime semiaberto ao paciente, não destoando o entendimento das instâncias antecedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.467-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT E § 1º, IV, C/C § 2º, DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora